Tribunal: CARF
Processo: 11020.002813/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002813/2007-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.604 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TONDO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz,
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-34.388 (e-fls.
197-203), proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora/MG, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 31/01/1989 a 31/03/1995
SENTENÇA JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS.
Estando os cálculos e a atualização monetária do crédito tributário em plena
consonância com a legislação aplicável à matéria e a decisão judicial transitada em
julgado, nada há que se alterar no trabalho fiscal elaborado.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002813/2007-05
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.604 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002813/2007-05

Sendo os elementos contidos nos autos suficientes para o deslinde da questão, é
prescindível a realização de perícia.
ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a apreciação
de aspectos relacionados com a constitucional idade ou legalidade das normas
tributárias, tarefa privativa do Poder Judiciário.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INÍCIO.
Somente com a manifestação de inconformidade, e não com a intimação prévia, inicia-
se o litígio, quando devem ser observados os princípios da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão no 09-34.388, de 07/04/2011, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Mediante o Despacho Decisório n° 310, exarado em 31/08/2007, às fls. 95 e 96, a
Delegacia da Receita Federal em Caxias do Sul/RS assim decidiu:
Nos termos do relatório e fundamentação acima, homologo a compensação dos débitos
objeto das declarações de compensação eletrônicas vinculadas ao Mandado de
Segurança n° 98.15.02751-4 até a importância de R5 261.807,27 (duzentos e sessenta e
um mil, oitocentos e sete reais e vinte e sete centavos), em 0110111996, sobre a qual
deverá ser acrescido juros equivalentes à taxa referencial Selic, de acordo com a decisão
judicial.
Inconformada, a contribuinte se manifestou (fls. 140/163), nos seguintes termos:
- inicialmente, alega ser tempestiva a defesa apresentada, pelo que esta a deve ser
recebida;
- posteriormente, solicita a realização de perícia, pois entende que o valor do crédito de
Pis apurado pela Impugnante está de pleno acordo com a decisão judicial transitada em
julgado no Mandado de Segurança n° 98.1502751-4 que declarou o direito ao
recolhimento do Pis com base na Lei Complementar n° 07/70 (planilhas fls. 160/163),
porquanto entende haver incoerências entre a planilha elaborada pelo Fisco e a
elaborada pela reclamante;
- informa ainda que, na linha correspondente ao período de apuração 08/1990, base de
cálculo 02/1990, não foi considerado pelo Fisco/DRF, o valor pago de $ 142.924,93,
cujo DARF, segundo alega, foi recolhido pela impugnante em 05/09/1990;
- em seguida, requer a nulidade da decisão por ofensa à Constituição Federal e aos
princípios do Processo Administrativo Fiscal, mais precisamente por entender que a
decisão não trouxe qualquer motivação para a não homologação da compensação
analisada e também por ofender ao princípio do contraditório e da ampla de defesa,
cerceando, assim, seu direito de defesa;
- considerando a diversidade do crédito concedido com o conferido na decisão judicial,
estando assegurado o direito ao crédito de Pis pelo instituto da coisa julgada, a decisão
fere ainda, frontalmente, a segurança jurídica e a Constituição Federal;
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.604 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002813/2007-05

- aduz ainda que a falta de motivação recai em afronta ilegalidade, trazendo à baila
decisão proferida pelo então Conselho de Contribuintes;
- suscita pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Cientificada dessa decisão em 25/05/2011, conforme Aviso de Recebimento de fl.
207, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário na data de 24/06/2011, conforme protocolo de
fls. 208, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação
efetuada, com a consequente extinção do crédito tributário exigido.
Em síntese, as razões do recurso são as seguintes: (a) a Recorrente reconhece que
houve pedido de compensação a maior no valor original de R$ 30.864,21, que, devidamente
atualizado, até junho de 2011, resultou no valor de R$ 54.743,85, e apresenta o comprovante de
pagamento de referido valor; (b) fazendo prova de um dos recolhimentos desconsiderados pela
DRF/DRJ, solicita, em nome do princípio da verdade material, a juntada do DARF, pago em
05/09/1990, no valor de Cr$ 142.924,93; (c) a decadência do direito da fazenda cobrar eventuais
valores de PIS não recolhidos ou recolhidos a menor; (d) argumenta que a planilha de cálculo
elaborada pela autoridade administrativa, no tocante à correção monetária e aos juros a serem
aplicados ao montante do crédito, apresenta diferenças em relação à decisão judicial transitada
em julgado; (e) requer a baixa dos autos em diligência para apurar inconsistências na
interpretação da legislação que determina a correção monetária dos créditos tributários; (f) por
fim, postula a nulidade do despacho decisório pela ofensa à Constituição Federal e aos princípios
do processo administrativo fiscal, tendo em vista a ausência de fundamentação expressa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Pedidos de Compensação formulados (e-fl. 2-6 e 7-10) e transmitidos
em 15/03/2006 e 13/04/2006, visando em ambas o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS,
decorrentes do pagamento indevido ou a maior em virtude da declaração de
inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo de referida contribuição pelos Decretos
nos 2.445/88 e 2.449/88, conforme decisão, com trânsito em julgado em 28/02/2005 (e-fl. 71),
prolatada nos autos do MS no 98.1502751-4 (e-fls. 20-71).
No Despacho Decisório exarado em 31/08/2007 (e-fls. 97 e 98), a Delegacia da
Receita Federal em Caxias do Sul/RS decidiu por homologar a compensação dos débitos
constantes nas declarações de compensação, vinculadas ao Mandado de Segurança n°
1998.15.02751-4, até a importância de R$ 261.807,27 (duzentos e sessenta e um mil, oitocentos
e sete reais e cento e oitenta e sete mil, vinte e sete centavos), em 01/01/96, sobre a qual deverá
ser acrescido juros equivalentes à taxa referencial Selic, de acordo com a decisão judicial.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.604 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002813/2007-05

De acordo com a DRF de Caxias do Sul, o valor corrigido do crédito, até a data da
apresentação da DCOMP mais antiga, em 15/03/2006, era de R$ 792.726,23 (setecentos e
noventa e dois mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), valor este devidamente
atualizado pela taxa Selic no percentual de 202,79%, conforme e-fls. 123. Os cálculos foram
elaborados de acordo com os dados contidos nos documentos de e-fls. 73/90 e nas planilhas de
fls. 91/96.
A DRJ de Juiz de Fora/MG manteve os termos do despacho decisório, assim
como concordou com a forma através da qual os créditos pleiteados foram atualizados,
realizando minuciosa explicitação da forma de cálculo. Sobre as incoerências suscitadas pelo
Contribuinte, destaca que diversos valores, supostamente pagos à título de PIS, não foram
considerados Fisco/DRF, uma vez que o Contribuinte não logrou comprová-los. Isso porque, de
acordo com as e-fls. 79 e seguintes, não se encontrou registros nos sistemas da Receita Federal
do Brasil, assim como nas microfichas levantadas, dos recolhimentos supostamente efetuados,
bem como de seus respectivos comprovantes de arrecadação – DARFs. Inclusive, consignou que
o valor exemplificativo contestado pela Recorrente, de Cr$ 142.924,23, cujo DARF teria sido
pago em 05/09/1990, referente a linha correspondente ao período de apuração 08/1990, base de
cálculo 02/1990, não restou comprovado.
A Recorrente, por sua vez, em seu Recurso Voluntário traz elementos e fatos
novos, entre outros argumentos já conhecidos e alegados na Manifestação de Inconformidade,
vejamos:
(a) no item II de seu recurso (fl. 210 e 211), a Recorrente narra o que denomina de
parcela incontroversa.
A Recorrente reconhece que houve pedido de compensação a maior no valor
original de R$ 30.864,21, que, devidamente atualizado, até junho de 2011, resultou no valor de
R$ 54.743,85, com a aplicação de juros e multa, apresentando o respectivo comprovante de
pagamento, e-fls. 244 a 245;
(b) no item III de seu recurso (e-fl. 211 e 214), a Recorrente protesta pela juntada
do comprovante de recolhimento do valor de Cr$ 142.924,23, cujo DARF foi pago em
05/09/1990, referente a linha correspondente ao período de apuração 08/1990, base de cálculo
02/1990, a fim de que seja considerado no cálculo do crédito pleiteado, fls. 243 (DARF pago) e
246 (valor não considerado pelo Fisco).
(c) no item IV (e-fls. 14), chama a atenção para o fato de ter ocorrido a
homologação tácita, pelo decurso do prazo a que alude o art. 150, § 4o, do CTN, no tocante a
eventuais créditos tributários não recolhidos ou recolhidos a menor. Se a Contribuinte foi
notificada do Despacho Decisório em 07/05/2008 (e-fl. 132), o direito da Fazenda promover o
lançamento do crédito tributário referente à valores não recolhidos ou recolhidos a menor,
referentes às competências de maio de 1990 a maio de 1995, foi atingido pela decadência,
motivo pelo qual tais valores devem ser excluídos da apuração do crédito.
(d) no item V (e-fls. 218 e 219), aponta irregularidades no tocante ao cálculo da
correção monetária dos créditos levantados pela autoridade fiscal. Argumenta que a planilha
elaborada pelo Fisco apresenta diferenças em relação ao determinado na decisão judicial
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.604 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002813/2007-05

transitada em julgado (e-fl. 55) no que tange à correção monetária e aos juros a serem aplicados
ao montante do crédito pleiteado. Demonstra o alegado na tabela de e-fls. 167 a 170 e 219.
(e) requer a realização de perícia ou a conversão do julgamento em diligência.
Entendo que o processo não está apto a ser julgado no presente momento. Em
respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na busca da verdade real
no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à Recorrente uma melhor análise
pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
É necessário que a autoridade fiscal ordinária se manifeste sobre os novos
documentos ora acostados, quais sejam, o DARF referente ao recolhimento da parcela
incontroversa, assim como os DARFs de recolhimentos de valores não computados na formação
do crédito contestado pela Contribuinte (e-fls. 243 a 246), além de se pronunciar sobre a
correção do cálculo da correção monetária e dos juros incidentes sobre o crédito tomado pela
Contribuinte. Na oportunidade, seria interessante se manifestar sobre a alegada decadência.
Ademais, não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que em sede de
compensação. Observa-se, pois, que a autoridade de origem não se pronunciou sobre os
pagamentos e DARFs ora apresentados, que podem impactar diretamente na apuração dos
valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul/RS):
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos comprovantes de pagamento e
DARFs referentes aos valores desconsiderados na formação do crédito tomado pelo contribuinte
informado nas DCOMPs, entre os quais aqueles já juntados no presente processo (fls. 243-246);
(ii) elabore relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados e fatos trazidos pelo contribuinte devem
ser considerados, assim como evidencie a forma do cálculo da correção monetária e juros
aplicados ao crédito pleiteado pelo Contribuinte, de acordo com a decisão transitada em julgado,
veiculando exame quanto à validade do crédito informado pela Contribuinte e a possibilidade de
seu reconhecimento no presente processo. Na oportunidade, se manifeste sobre a decadência
alegada.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.604 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002813/2007-05

É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital